Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708972-22.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNNA DE CAMPOS FERREIRA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA (ARTIGO 256, §3o DO CPC). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA FINANCEIRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Citação por edital é medida excepcional, devendo se dar somente nas hipóteses previstas no artigo 256 do CPC: (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou (iii) casos expressos em lei. O réu será considerado em lugar incerto ou ignorado “se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§3o do artigo 256 do Código de Processo Civil). 2. Para caracterizar infrutíferas tentativas de localização da parte demandada, não significa deva o juízo requisitar informações sobre endereço tanto em cadastros de órgãos públicos e como em concessionárias de serviços públicos; basta seja realizada uma das opções previstas na lei, constatada a situação de incerteza do lugar em que se encontrar o citando (Precedentes desta e. Corte: Acórdão 1170595, 07022702320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019; Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Hipótese em que a citação por edital da parte demandada foi determinada depois de diversas tentativas frustradas de citação por correio, realizadas pesquisas em sistemas disponíveis ao juízo, restando infrutíferas todas as tentativas de localização, não há se falar em nulidade. Preliminar rejeitada. 4. Tratando-se de ação monitória de procedimento especial cuja finalidade é a formação de título executivo de forma ágil e simples, deve o requerente apresentar prova escrita que demonstre o valor devido e atualizado e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido - §2o do art. 700 do CPC. 4. Tendo o autor anexado à petição inicial documentos suficientes para indicar qual o débito e seu quantum, memória de cálculo da quantia devida, satisfeitos todos os requisitos elencados no art. 700 e §2o do art. 702 do CPC. O contrato de prestação de serviço, o histórico escolar e a ficha financeira demonstram efetiva prestação de serviço educacional pela apelada, suficiente para constituir título executivo. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 256 e 280, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a citação por edital no caso dos autos, uma vez não esgotadas as vias para a citação pessoal; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 474 e 476, ambos do Código Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois, segundo alega, não há que se falar em continuidade contratual se os serviços contratados não foram prestados nos termos da avença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 256 e 280, ambos do Código de Processo Civil. A turma julgadora, assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que foram atendidos os requisitos para a citação por edital. Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, 474 e 476, ambos do Código Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, em relação à quaestio, os fundamentos do acórdão residem em matéria de ordem fático-probatória e na interpretação de cláusulas contratuais. Incidem, assim, os vetos descritos nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012